Tribunal: TJSP
Processo: 2011799-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 827 do Código de Processo Civil/2015, em 10% do crédito exequendo, sem prejuízo da majoração desse valor, bem como contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra referida decisão. Insurgência que objetiva manifestação judicial expressa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 827 do Código de Processo Civil/2015, em 10% do crédito exequendo, sem prejuízo da majoração desse valor, bem como contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra referida decisão. Insurgência que objetiva manifestação judicial expressa acerca da inclusão de débitos vincendos, nos termos do artigo 323 do ordenamento processual civil em vigor. Ausência de gravame. Decisão agravada que não indeferiu a inclusão de prestações sucessivas vencidas e não pagas no curso do processo. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011799-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO TUPINIQUINS, é agravado NUMI IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011799-11.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Condomínio Edifício Tupiniquins
Agravada: Numi Imóveis e Participações Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42261)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que determinou
o arbitramento de honorários advocatícios,
com fundamento no artigo 827 do Código
de Processo Civil/2015, em 10% do crédito
exequendo, sem prejuízo da majoração
desse valor, bem como contra a decisão que
rejeitou os embargos de declaração opostos
contra referida decisão. Insurgência que
objetiva manifestação judicial expressa
acerca da inclusão de débitos vincendos, nos
termos do artigo 323 do ordenamento
processual civil em vigor. Ausência de
gravame.
Decisão
agravada
que
não
indeferiu a inclusão de prestações sucessivas
vencidas e não pagas no curso do processo.
Recurso não conhecido.

Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por Condomínio Edifício Tupiniquins contra as decisões de
fls. 44 e 52 (ambas constante do e-SAJ de Primeiro grau) a subsequente,
integrativa da antecedente, em suma, em que rejeitados os embargos de
declaração opostos contra a decisão que determinou o arbitramento de
honorários advocatícios, com fundamento no artigo 827 do Código de
Processo Civil/2015, em 10% do crédito exequendo, sem prejuízo da
majoração desse valor. Inconformado, referido condomínio exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva manifestação judicial expressa acerca da inclusão de débitos
vincendos, nos termos do artigo 323 do ordenamento processual civil
em vigor, o que requer. Postula o provimento do agravo de instrumento,
bem como a reforma da decisão interlocutória combatida.
É o relatório.
Não formada a relação processual, tanto que
na decisão de fls. 44, e-SAJ de Primeiro grau encontra-se determinada a
citação da parte executada.
Pois bem.
Ausente gravame em desfavor do condomínio
exequente, aqui agravante, em relação à decisão agravada, eis que
referida não indeferiu a inclusão de prestações sucessivas vencidas e
não pagas no curso do processo. Não há pronunciamento em tal sentido,
tampouco se impõe que isso ocorra em tal momento.
Assim, quando menos, afigura-se prematuro o
inconformismo de referido insurgente, até porque, frise-se, o processo
está em seu início, inclusive como já antecipado, sem a formação da
relação processual, eis que não citada a parte contrária.
Poderá o d. Magistrado do feito, ou seja, de
Primeiro grau, oportunamente apreciar tal questão, evitando-se
inclusive, que seja suprimido um grau de jurisdição.
Incabível, portanto, o presente recurso.
Diante da inexistência de ato judicial decisório
que cause gravame e justifique e viabilize a interposição do presente
recurso, referido não comporta cognição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, não se conhece do agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator